Tribunal: STF
Processo: AI 557972
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA DA
 CONSTITUIÇÃO. NÃO-CABIMENTO DE RECURSO EXTRAODINÁRIO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE
ROUBO.
1. Se a questão constitucional invocada no RE não foi objeto
 de debate e decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o
pressuposto recursal do prequestionamento, imprescindível para o
conhecimento do extraordinário.
2. Inviável o recurso
extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se
existente, somente poderia ocorrer de forma reflexa, a depender da
prévia análise da legislação infraconstitucional.
3. Inaplicável o
princípio da insignificância ao delito de roubo (art. 157, CP), por
se tratar de crime complexo, no qual o tipo penal tem como elemento
constitutivo o fato de que a subtração de coisa móvel alheia ocorra
"mediante grave ameaça ou violência a pessoa", a demonstrar que visa
 proteger não só o patrimônio, mas também a integridade pessoal.